Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710564-25.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA FILIPPO DA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Compulsando os autos originários, vê-se que as partes firmaram acordo (id. 167489899), no qual pugnaram pela sua homologação para imediata extinção e arquivamento da execução de título extrajudicial, com renúncia ao prazo recursal. Nesses termos, intime-se a embargante-agravada para manifestar se permanece seu interesse no julgamento do presente recurso. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 11 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora